Tribunal: TJMT
Processo: 1040534-48.2021.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040534-48.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[ELACIR DA SILVA CAMPOS - CPF: 026.811.911-22 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEYNER SIMOES DA SILVA - CPF: 042.350.601-39 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO PANTALEAO MARTINS - CPF: 029.183.551-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO –1)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DO ART. 28 DA LEI 11343/2006 – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – CONFISSÃO DO RÉU, CORROBORADO COM DEPOIMENTO FIRME E COERENTE DO POLICIAL – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, não existindo elementos a indicarem que a substância apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciado na declaração do Policial que atuou na prisão em flagrante, inclusive, pela

própria confissão do apelante em juízo, resta inviabilizado o acolhimento tese defensiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Elacir da Silva Campos,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n.º 1040534-48.2021.8.11.0002, em que foi condenada como autora do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena total de
5 anos de reclusão
, em regime inicial
no fechado
, e ao pagamento de
500
dias-multa
. (Id. 212124785)

Nas razões recursais, a defesa busca em favor do apelante, a desclassificação do crime disposto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) para o delito previsto no art. 28 da mesma lei (posse de drogas para uso pessoal). (Id. 212124808)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença penal condenatória vergastada. (Id. 212124810)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso de apelação, assim sintetizando: (Id. 2218027183)

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO DO RÉU EM JUÍZO – CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO –
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
Elacir da Silva Campos
, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n.º 1040534-48.2021.8.11.0002.

A denúncia assim consignou:

“[...] Consta do caderno informativo em anexo (IP nº 1040534- 48.2021.8.11.0002, 3º Vara Criminal), que no dia 07 de dezembro de 2021, por volta das 21h40min, no interior do ônibus Viação Juína, placa LQE3113, que trafegava na avenida Júlio Campos, bairro Jardim Eldorado, em Várzea Grande/MT, o denunciado ELACIR DA SILVA CAMPOS, transportava drogas para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Extrai-se dos autos, que policiais militares receberam informações sobre a prática do tráfico, indicando que um indivíduo estaria vindo do município de Cáceres com destino a esta cidade, a bordo do transporte supramencionado, indicando ainda os trajes que estaria vestido. De posse das informações, os agentes realizaram o cerco policial ao veículo e identificaram o denunciado ELACIR, trajando as vestes referidas.

Em ato contínuo, foi realizada busca pessoal e localizada 1 (uma) porção de Maconha em seu bolso, bem como 2 (dois) tabletes de Cocaína em sua mochila (bagagem de mão). Ao ser informalmente questionado sobre os ilícitos, ELACIR declarou ter obtido na fronteira entre a Bolívia e Cáceres e que ganharia a quantia de R$1.000,00 (mil reais) para entregar a um terceiro indivíduo não identificado, na Rodoviária de Várzea Grande.

Diante disso, o denunciado foi encaminhado a Delegacia e, perante a Autoridade Policial, negou a prática do crime de tráfico de drogas (ID 73140966).

Vale ressaltar, que em consulta aos antecedentes do denunciado, foi constatado que ele possui a personalidade voltada para a criminalidade, inclusive, é reincidente na prática de crimes. (ID 73812998)

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência ID 73140963, pelo Auto de Apreensão ID 73140971, pelo Laudo Pericial de nº 3.14.2021.81682- 01 (ID 73140973), que concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para presença de COCAÍNA e MACONHA, pesando, respectivamente, 2.025 kg (dois quilos e vinte e cinco gramas) e 4,98 g (quatro gramas e noventa e oito centigramas).

Em que pese informalmente o denunciado ter relatado aos policiais que obteve a droga na fronteira entre a Bolívia e Cáceres, até o momento, não foi possível constatar que o entorpecente tenha sido adquirido naquele país.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ELACIR DA SILVA CAMPOS, como incurso nas penas do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, com a incidência do artigo 61, I, do Código Penal, e requer que recebida e autuada esta, citando-se o denunciado para que se veja processar, sob pena de revelia, designando-se dia e hora para realização da audiência de instrução e julgamento, culminando com o julgamento procedente da acusação aplicando-lhes a pena cabível.” (Id. 212124747)

Após a instrução processual, o Magistrado de origem julgou procedente a exordial acusatória, condenando o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), nos seguintes termos:

“[...]
DECIDO.

Por inexistirem preliminares a serem enfrentadas e, como bem se nota, considerando que os ditames processuais foram observados, não havendo quaisquer nulidades processuais a serem sanadas ou decretadas, passo a analisar o mérito da demanda.

Da materialidade delitiva.

A
materialidade
delituosa restou sobejamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência id. 73140963; Auto de Apreensão, id. 73140971; Laudo Pericial de nº 3.14.2021.81682- 01, id. 73140973, que concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para presença de
COCAÍNA e MACONHA,
pesando, respectivamente
, 2.030 kg (dois mil e trinta gramas)
e
5,37 g (cinco gramas e trinta e sete centigramas),
além da prova oral colhida na fase judicial.

Da autoria.

A
autoria
é confessa recaindo insofismável sobre o acusado, que confessou a prática delituosa. Vejamos:

Interrogado em Juízo, o acusado
Elacir da Silva Campos
confessou a prática delituosa, declarando ser

verdadeira a denúncia e justificou a traficância ao argumento de estar desempregado, necessitando custear despesas básicas de sua família, sendo que receberia o valor corresponde ao transporte quando da entrega do entorpecente (mídia audiovisual).

Corroborando a confissão do acusado, estão os testemunhos dos policiais militares responsáveis por sua abordagem.

Inquirido em Juízo

o policial militar
Deyner Simões da Silva
declarou que receberam uma informação de que um rapaz trajando calça e camiseta do time do São Paulo estaria vindo da cidade de Cáceres/MT e/ou de Pontes de Lacerda com certa quantia de droga. De posse dessa informação, fizeram diligência e abordaram o ônibus na av. Júlio Campos, chegando na rodoviária e ao fazer buscas pessoal no referido rapaz, lograram êxito encontrar uma porção de maconha e em sua mochila, dois tabletes de pasta base. Em entrevista informal o acusado declarou que iria ganhar cerca de R$ 1.000,00 (um mil reais) ou R$ 2.000,00 (dois mil reais) para fazer o transporte e entregar a droga na rodoviária (mídia audiovisual).

Em depoimento harmônico com seu colega de farda
,
o policial
Luiz Fernando Pantaleão Martins
declarou na esfera administrativa,
in verbis
:

“QUE nesta data, por volta das 21:40 horas, o depoente, juntamente com o PM Deyner e outros, compunha esta guarnição e de acordo com uma denuncia anônima sobre um individuo trajando calça jeans, camisa de futebol do São Paulo de cor cinza que estava num ônibus da "Aviação Juína" de placa LQE-3113 vindo de Cáceres para Várzea Grande, então as equipes FT procederam abordagem no ônibus onde estava o conduzido ELACIR DA SILVA CAMPOS o qual submetido a revista pessoal foi encontrado consigo uma porção pequena de substancia análoga a maconha no bolso da calça e em sua mochila foram encontrados 02 tabletes de substancia análoga a pasta base; QUE indagado, o conduzido informou que adquiriu a droga na fronteira entre Bolívia e Cáceres e ganharia R$1.000,00 para entregar a um terceiro individuo não identificado na Rodoviária de Várzea Grande.” (
TERMO DE DEPOIMENTO Nº 2021.8.194706
,
id.

73140961)

Ressai da acurada análise ao acervo probatório carreado aos autos, produzido sob o crivo do contraditório, a existência de elementos concretos e coesos a demonstrar claramente a responsabilidade penal do acusado pelo transporte do entorpecente, que tinha destinação mercantil.

Nesse viés, frise-se que o réu CONFESSOU a autoria delitiva, relatando que receberia pelo transporte do entorpecente quando da entrega, o que foi corroborado pelo testemunho dos policiais militares, que descreveram ter encontrado em busca pessoal realizada no acusado, uma porção de maconha e em sua mochila, dois tabletes de pasta base.

O suposto estado de necessidade alegado pelo acusado não se sustenta, pois que, embora afirme ter agido para suprir necessidade familiar, não há nos autos a comprovação da situação, ou mesmo de que houve perecimento daquele direito que visava tutelar com sua conduta ilícita, após sua prisão. Ademais, a dificuldade financeira não constitui salvo conduto para a prática delitiva.

Definitivamente, provada nos autos a conduta delituosa do acusado, na modalidade “transportar” drogas para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, é a condenação do réu no crime tipificado no art. 33 “caput”, da Lei n. 11.343/06 medida impositiva.

Da causa de aumento de pena em razão do crime ter sido praticado em transporte público – art. 40, inc. III, da Lei n. 11.343/06.

Extrai-se dos autos que o transporte da droga se deu por meio do ônibus Viação Juína, placa LQE3113. Contudo, de acordo com entendimento sedimentado nas duas turmas do Pretório Excelso e no Superior Tribunal de Justiça, acompanhados pelo E. Tribunal de Justiça deste Estado, NÃO se admite que a simples utilização de meio de transporte público sirva de supedâneo à aplicação da causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n.º 11.343/2006, que, somente será reconhecida quando ficar demonstrada, de modo hialino, a intenção do traficante de comercializar droga
in loco
, interpretação que se faz conforme a
mens legis
da lei penal material.

[...]

Tendo em conta a plena dominância de tal entendimento, que formou sólida jurisprudência, embora não vinculante, este Juízo entende conveniente a ele se curvar, buscando a segurança jurídica que o sistema deve alcançar, primando pela diminuição de decisões conflitantes.

Antes, entretanto, entendemos viável ponderar que este não é o entendimento deste julgador, e, em poucas linhas, haveremos de explicar.

Este Juízo entende que quando alguém transporta drogas, incide no crime de tráfico pelo verbo “transportar” e deve sofrer as consequências adicionais quando opta por fazer tal transporte pelos meios que, segundo o legislador, merece maior reprovabilidade, como é o caso do “transporte público”, justamente pelos danos e riscos adicionais que gera a inocentes.

O verbo transportar é crime em si mesmo, e não depende da incidência de outro, no caso a venda, a exposição à venda, a oferta, entrega ou fornecimento, para se perfectibilizar. Isso se dá porque o tipo penal em questão é de ação múltipla e conteúdo variado, o que quer dizer que todas as condutas ali previstas formam em conjunto ou autonomamente a tipificação e fazem com que o agente incida no crime praticando uma ou mais.

Então sim, se o agente estiver somente transportando a droga pratica do tráfico. Se o fizer em transporte público, igualmente atrairia, em tese, a causa de elevação.

[...]

A última figura do art. 40, III da Lei 11.343/06 que acresce pena ao tráfico praticado em transporte público, aquele do qual depende a imensa maioria dos brasileiros, por certo visa preservar tais meios de transporte da ação de traficantes, de modo que haja um desestímulo de sua utilização como instrumento a serviço do tráfico, expondo os demais usuários.

Além do que um serviço de transporte público não é um local em que se espera vá existir um traficante praticando ostensivamente o crime, ofertando drogas ao público em geral. Não é como menores vendendo doces, com a conhecida frase: “eu poderia estar roubando, eu poderia estar matando, mas eu estou trabalhando, quem quer doce?”.

O tráfico é conduta criminosa e por isso é desenvolvido na clandestinidade, em bocas de fumo muitas vezes escondidas, em locais discretos, até por meio de serviços de “delivery”, porém reservados. Ninguém pode esperar que traficantes possam se utilizar de um metrô, ônibus, trem, ou mesmo avião, lugares repletos de pessoas desconhecidas e anônimas dentre as quais podem estar inclusive policiais, para ali ofertarem publicamente seus produtos. Isso é impensável, não existe.

Os únicos verbos que traficantes conjugam em público, ressalvadas áreas totalmente dominadas pelo tráfico em que não haja policiamento, são aqueles passíveis de serem conjugados clandestinamente, silenciosamente ou discretamente. No caso do transporte público, certamente o verbo seria “transportar o produto” é claro escondido em malas, mochilas e sacolas.

Então, em última análise, restringir a incidência da majorante em questão a somente parte dos núcleos previstos no
caput
do art. 33, mormente para aqueles que certamente não ocorrem, implica em uma indevida derrogação do texto legal.

De toda sorte, apesar do entendimento exposto acima, este magistrado reitera a mudança de posicionamento ante a necessidade de respeito aos precedentes observados e segurança jurídica ao jurisdicionado.

Assim,
AFASTO
a causa de aumento de pena em referência.

Da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33, da Lei n.º

11.343/2006 – Tráfico privilegiado.

O réu NÃO faz jus à minorante.

Em consulta aos sistemas SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado constata-se que ele é
reincidente
(art. 61, I, do Código Penal), sendo condenado definitivo pela prática do delito descrito no artigo 121, §1°, c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto (Ação Penal NU 3638-31.2009.8.11.0006, que tramitou perante do Juízo da Primeira Vara Criminal de Cáceres/MT), cujo Acordão transitou em julgado em
27/03/2014
, conforme se verificada do
PEP NU 0006668-98.2014.8.11.0006
- 1ª VARA DA COMARCA DE CÁCERES, havendo sentença extintiva da punibilidade pelo cumprimento integral da pena prolatada em
09/09/2021
.

Observa-se no caso concreto que NÃO decorreu o período da reabilitação ou depuração da reincidência nos termos do art. 64, I do Código Penal, razão pela qual INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa do acusado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a ação penal para o fim de
CONDENAR
o réu
ELACIR DA SILVA CAMPOS,
devidamente qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no art. 33, “
caput”
da Lei 11.343/06.

DOSIMETRIA

O preceito secundário previsto para o tipo penal em comento prevê pena de reclusão, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e multa.

Fixadas tais premissas, passa-se à individualização da pena, nos termos do art. 59, do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas.

Na PRIMEIRA FASE, verificadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, constatou-se que todas são favoráveis ao réu, já que não há nos autos nada que revele o contrário. Nesse ponto, importa registrar que malgrado o réu seja possuidor de maus antecedentes (
vide
Folhas de Antecedentes Criminais constantes dos autos), tal fato
não
será valorado nessa fase, sendo que a Ação Penal NU 3638-31.2009.8.11.0006, que tramitou perante o Juízo da Primeira Vara Criminal de Cáceres/MT, na qual o réu restou condenado, será valorada na segunda fase da aplicação da pena como circunstância agravante (reincidência). Igualmente, em análise aos elementos constantes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, não vislumbro elementos idôneos a justificar a exasperação da pena base.

Por estes motivos, aplico a pena-base em seu mínimo legal, qual seja,
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na SEGUNDA FASE da dosimetria concorrem circunstância agravante e atenuante. No caso, presente a agravante da REINCIDÊNCIA, prevista no art. 61, inc. I, do Código Penal, uma vez que o réu ostenta condenação nos autos da Ação Penal NU 3638-31.2009.8.11.0006, que tramitou perante do Juízo da Primeira Vara Criminal de Cáceres/MT (PEP NU 6668-98.2014.811.0006 - arquivado) e a atenuante da CONFISSÃO prevista
no
artigo 65, inc. III, alínea "d", do Código Penal
, promovo
a
compensação integral
, resultando a
PENA INTERMEDIARIA
em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
,

estabelecendo cada dia-multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época do fato.

Na TERCEIRA FASE, ausentes causas de aumento e diminuição, torno
DEFINITIVA
a pena privativa de liberdade em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Para a fixação do número de dias-multa foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e art. 43 da Lei 11.343/2006, já discriminadas acima, e para o valor do dia-multa a situação econômica individual do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

Do regime prisional.

Em atenção ao art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, considerando tratar-se de réu reincidente, fixo o
REGIME FECHADO
para o início do cumprimento da pena.

Do direito de recorrer em liberdade.

Ausentes os fundamentos ensejadores da prisão preventiva,
CONCEDO
ao acusado o direito de recorrer em liberdade da presente sentença.

Da impossibilidade de substituição da pena – art. 44, do Código Penal e aplicabilidade da suspensão condicional da pena –
sursis
- art. 77 do mesmo códex.

Resta impossibilitada no presente caso a substituição por restritiva de direito, tendo em vista o teor do art. 44, incs. I e II, do Código Penal, e bem assim a aplicabilidade da suspensão condicional da pena –
sursis
, na forma do que dispõe o art. 77 também do Código Penal, diante do
quantum
da pena imposta e ser o réu reincidente.

Do perdimento dos bens apreendidos.

A respeito da destinação dos bens apreendidos nos autos decorrentes de ilícitos penais, o art.
63
da Lei n.º
11.343
/2006 dispõe que “a
o proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor apreendido, sequestrado ou declarado indisponível”.[...]”

Inconformada com a sentença, a defesa pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) para o delito de posse de drogas uso pessoal (art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

“Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: [...]”

Contudo, sem razão. Explico.

Primeiramente, cumpre ressaltar que para a caracterização da conduta descrita no art. 28, Lei n.º 11.343/2006, necessário que esteja comprovado o fim específico de consumo próprio, a fim de auxiliar o julgador na tarefa de diferenciar essas condutas, o artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, traz algumas diretrizes:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação.” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de drogasanotada: Lei n. 11.343/2006. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 81).

A materialidade delitiva restou demonstrada através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo pericial da constatação do entorpecente. (Id. 212124745)

In casu,
foi apreendido com o réu 2.030 kg (dois mil e trinta gramas) de cocaína e 5,37 g (cinco gramas e trinta e sete centigramas) maconha,

Com relação a autoria do crime, o réu confessou em juízo a prática do crime, declarando que estava desempregado, que necessitava custear as despesas básicas de sua família, que receberia o valor referente ao transporte no momento da entrega do entorpecente.
(Relatório de mídia)

A testemunha,
PM Deyner Simões da Silva
, foi ouvido em juízo, declarando que: “receberam uma informação de que um rapaz trajando calça e camiseta do time do São Paulo estaria vindo da cidade de Cáceres/MT e/ou de Pontes de Lacerda com certa quantia de droga. De posse dessa informação, fizeram diligência e abordaram o ônibus na av. Júlio Campos, chegando na rodoviária e ao fazer buscas pessoal no referido rapaz, lograram êxito encontrar uma porção de maconha e em sua mochila, dois tabletes de pasta base. Em entrevista informal o acusado declarou que iria ganhar cerca de R$ 1.000,00 (um mil reais) ou R$ 2.000,00 (dois mil reais) para fazer o transporte e entregar a droga na rodoviária.
(Relatório de mídia)

Desse modo, convém destacar que o testemunho de policiais, quando não contraditados, são plenamente idôneos, não havendo motivo algum para desmerecê-los. É matéria já assente na jurisprudência que não se pode tachar como inválido o testemunho de policiais tão somente em virtude de sua condição funcional.

Ao contrário, é certo e presumível que eles agem no cumprimento do dever, dentro dos limites da legalidade, não sendo razoável suspeitar, previamente e sem motivo relevante, da veracidade nos seus depoimentos, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas aos autos, as quais são apreciadas por meio do sistema de livre apreciação probatória.

Acerca da validade dos depoimentos de policiais, bem esclarece GUILHERMEDE SOUZANUCCI,
in verbis:

"(...) preceitua o art. 202 do CPP que 'toda pessoa pode ser testemunha', logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar sob o compromisso de dizer a verdade e sujeitos às penas do crime de falso testemunho. (...)" (in Leis Penais e Processuais Penais comentadas. 2ª ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2007,página 323)

E ainda, é o teor do Enunciado Orientativo n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT, o qual prevê:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Por outro lado, como já visto, o próprio réu confessou que estava comercializando a drogas.

Assim, em atenção ao contexto fático e as provas produzidas no curso da persecução penal, que a tese defensiva resta isolado nos autos.

Adota-se o seguinte julgado deste E. TJ/MT:

“O acervo probatório é convincente a caracterizar o crime de tráfico de entorpecente, o que torna incabível a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.434/06.” [Ap 156910/2017 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 2.3.2018].

Ademais, o Enunciado Orientativo n. 03 do TJMT, traz a seguinte redação
:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”

Portanto, verifica-se que a prova produzida não conduz à conclusão de que a droga era destinada ao uso pessoal do apelante, ao contrário, confirma a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Por sua vez, na grande maioria dos casos o usuário de droga utiliza-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício.

A esse respeito, vale citar o exposto por Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi, ao comentarem o art. 33 da Lei nº 11.343/2006
:
"à simples condição de usuário ou dependente de drogas não autoriza desclassificar o artigo 33 para o artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, porquanto consabido que o narcotráfico, via de regra, constitui meio para sustento do vício". (Apelação Criminal 2008.077553-4, TJSC. Rel. Des. Amaral e Silva, Dj. 17/03/2009). (sic).

Nesta toada colaciono o seguinte aresto desta e. Câmara, de minha relatoria
:
“[...] Não há que falar-se em desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, não existindo elementos a indicarem que a substancia apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão em flagrante do apelante e na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento tese defensiva. [...](N.U 0008946-69.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

Insta salientar que em detrimento às provas apresentadas nos autos, a apelante não apresentou nenhum adminículo probatório a sustentar a tese defensiva, no sentido de que a droga apreendida seria para o consumo, pois, ainda que assim fosse como já dito anteriormente, com certeza, a condição de usuário de drogas assumido pelo réu, por si só não afasta a possibilidade da traficância, especialmente, quando a prova da mercancia emerge de forma segura da declaração prestada pelo agente policial que efetuou a prisão, sendo ratificada em juízo, afastando qualquer possibilidade de desclassificação do delito a ele imputado para a figura insculpida no artigo 28 da Lei de drogas.

Observe que essas são as diretrizes estabelecidas no artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06
:
“§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.” (sic).

De modo que, apesar de os argumentos delineados nas razões recursais, a decisão do juiz sentenciante tende a subsistir, eis que amparada em robusta estrutura probatório acostadas nos autos, qual, com firmeza, revela a atuação do réu no crime de tráfico ilícito de drogas, portanto, se nota que é inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, pois, é possível constatar a materialidade e a autoria delitiva.

Por todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Elacir da Silva Campos
, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025